Tribunal: TJBA
Processo: 8000143-35.2023.8.05.0193
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000143-35.2023.8.05.0193

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

APELADO: ALISSON LUZ SILVA

Advogado(s)
:
WANDER LUIZ SOUSA FERNANDES DA SILVA

ACORDÃO

Ementa
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR DESISTÊNCIA APÓS ACORDO EXTRAJUDICIAL. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INADIMPLEMENTO DO RÉU. RESPONSABILIDADE PELAS CUSTAS E HONORÁRIOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que homologou o pedido de desistência da ação de busca e apreensão, em razão de acordo extrajudicial celebrado antes da citação, extinguindo o feito sem resolução do mérito e condenando a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir quem deve suportar os ônus sucumbenciais em hipótese de extinção do processo por desistência da parte autora, após acordo extrajudicial, quando o ajuizamento da ação decorreu do inadimplemento da parte ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O sistema processual adota o princípio da causalidade, segundo o qual as despesas processuais devem ser suportadas por quem deu causa à instauração da demanda.

4.

O art. 85, §10, do CPC estabelece que, nos casos de perda do objeto, os honorários são devidos por quem deu causa ao processo.

5.

A ação foi proposta de forma legítima diante do inadimplemento do réu, que deixou de pagar parcela do financiamento, obrigando o credor a recorrer ao Judiciário.

6.

A regularização do débito e a celebração de acordo durante o curso do processo não afastam a responsabilidade do devedor pela instauração da demanda.

7.

O pedido de desistência formulado pela autora configura conduta pautada na boa-fé e na cooperação processual, não justificando sua penalização com os ônus sucumbenciais.

8.

A imputação dos encargos à parte autora contraria a lógica do sistema e desestimula a solução consensual dos conflitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

Aplica-se o princípio da causalidade para a distribuição dos ônus sucumbenciais, devendo arcar com custas e honorários quem deu causa ao ajuizamento da ação.

2.

O inadimplemento do devedor configura causa suficiente para lhe imputar os encargos processuais, ainda que haja posterior acordo e extinção do feito sem resolução do mérito.

3.

A desistência da ação após acordo extrajudicial não afasta a responsabilidade do réu pelos ônus sucumbenciais quando sua conduta originou a demanda.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §10; 90; 200, parágrafo único; 485, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção expressa a precedentes no acórdão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8000143-35.2023.8.05.0193
,

oriundos da Comarca de Piatã, em que figura como Recorrente

BANCO PAN S.A,
sendo Recorrido
ALISSON LUZ SILVA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO.

09